Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR RAIMUNDO DIAS CONTRA ATO DO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSO. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. CIRURGIA ONCOLÓGICA. OMISSÃO ESTATAL. PRAZO EXCESSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Senhor Secretário de Saúde de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando seja determinada à autoridade administrativa o fornecimento, em prazo certo, de cirurgia de prostatovesiculectomia radical a paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna da próstata, classificado com risco vermelho/emergência no sistema de regulação do SUS, diante da demora excessiva na prestação do serviço de saúde. 1.1. Liminar deferida para determinar à autoridade administrativa o fornecimento, no prazo de 30 dias, de cirurgia de prostatovesiculectomia radical a paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna da próstata. 1.2. Agravo interno interposto pelo ente público o qual sustenta a necessidade de afastamento ou substituição da multa diária imposta, ou, subsidiariamente, a redução do seu valor, sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a configuração de omissão estatal na prestação tempestiva de tratamento oncológico cirúrgico; (ii) a legitimidade da intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde; e (iii) a adequação da imposição de multa diária como meio de efetivação da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde constitui direito fundamental de aplicação imediata, intimamente ligado à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. 3.1. Restou comprovado que o paciente, idoso e portador de neoplasia maligna da próstata, teve seu procedimento cirúrgico classificado como de prioridade máxima, aguardando por período superior ao razoável, em afronta à urgência clínica evidenciada nos documentos médicos.
4. A demora injustificada na realização do procedimento caracteriza omissão administrativa ilegítima, apta a autorizar a atuação do Poder Judiciário, sem que isso configure ingerência indevida na esfera do Executivo, mas sim controle de legalidade de ato omissivo. 4.1. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a imposição de multa diária revelam-se medidas adequadas e proporcionais para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em hipóteses que envolvem risco concreto de agravamento do quadro de saúde do paciente.
5. Jurisprudência: “(...) 5. O impetrante apresenta diagnóstico médico e documentos que comprovam a gravidade de seu quadro clínico e a urgência na adoção de providências terapêuticas, configurando direito líquido e certo à efetiva prestação do serviço de saúde. 6. A jurisprudência reconhece que, em caso de omissão estatal e de risco à vida, é legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento do dever constitucional à saúde, sem que isso configure ingerência indevida na esfera do Executivo (ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 7. A inércia da Administração diante da gravidade do caso e da existência de prazo legal específico para o início do tratamento oncológico autoriza a concessão da segurança para garantir atendimento adequado e tempestivo. (TJDFT, MS 0705700-70.2025.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 01/10/2025).
6. Quanto às astreintes, o valor anteriormente fixado (R$ 1.000,00 por dia) revela-se razoável e proporcional, pois: a) guarda adequação com a gravidade do bem jurídico tutelado (a saúde do paciente); b) é compatível com a finalidade coercitiva; c) evita o esvaziamento da tutela liminar e c) não possui caráter confiscatório. 6.1. Portanto, a multa se mostra equilibrada, suficiente para induzir o cumprimento, sem excessos, preservando o caráter instrumental das astreintes e garantindo o resultado útil do processo.
7. No caso dos autos, mostra-se necessária a concessão da segurança para confirmar a liminar e determinar que a autoridade impetrada forneça à parte requerente, em prazo não superior a 30(trinta) dias, cirurgia de prostatovesiculectomia radical, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública adequada para tanto, ou, na sua impossibilidade por ausência de vagas, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, assegurando, ainda, todo o tratamento necessário ao paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias.
8. Pronunciamento do Ministério Público: " No caso concreto, a paciente aguarda por mais de 4 (quatro) meses sem previsão de realização do procedimento, o que extrapola em muito os limites legais. A mora administrativa, portanto, afronta normas cogentes destinadas a assegurar celeridade nos tratamentos oncológicos. É certo que o sistema público de saúde opera com recursos limitados, e que a prioridade na fila de espera obedece a critérios médicos e administrativos. Contudo, a jurisprudência admite a intervenção judicial quando demonstrada a
excepcionalidade do caso, a gravidade do quadro clínico e a violação manifesta do direito à saúde, como no caso em exame". (Procurador de Justiça Roberto Carlos Silva).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Concedida a segurança. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Configura omissão estatal ilegítima a demora excessiva na realização de procedimento cirúrgico oncológico classificado como de urgência, autorizando a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde. 2. É legítima a imposição de multa diária como meio coercitivo para garantir o cumprimento de ordem judicial que determina a prestação de serviço essencial à preservação da vida e da saúde do paciente.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXV e §1o; 6o; 196; Lei no 8.080/1990, art. 2o; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 497, 500, 536 e 537; LODF, arts. 204 a 216.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.02.2016; TJDFT, MS 0705232-77.2023.8.07.0000; Acórdão 2034651, MS 0705700-70.2025.8.07.0000.